Tribunal: TJBA
Processo: 8063517-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063517-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANE KELLY NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EM CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO NA MESMA REGIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ESPECÍFICA. TEMA 784 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ANE KELLY NASCIMENTO DOS SANTOS contra decisão da 6ª Vara Cível e Comercial de Salvador que indeferiu tutela provisória para determinar sua nomeação e posse no cargo de Agente Administrativo da EMBASA, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, em razão do encerramento da validade do certame e da inexistência de prova inequívoca de preterição no município de Ibirapitanga, com referência ao Tema 784 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de terceirizados pela EMBASA na mesma região administrativa em que a agravante foi classificada em concurso público configura preterição arbitrária apta a ensejar direito subjetivo à nomeação, ainda que fora do número de vagas previstas no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, fixou que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito, salvo em casos de preterição arbitrária ou imotivada, devidamente comprovada. 4. O surgimento de contratações por meio de empresas terceirizadas na mesma unidade regional não comprova, por si só, preterição, sendo imprescindível a demonstração de correlação direta entre a vaga ocupada e a lotação pretendida, com identidade funcional. 5. A documentação juntada aos autos não comprova a existência de vaga efetiva e específica para o cargo de Agente Administrativo em Ibirapitanga, nem a ocupação dessa suposta vaga por terceiros em situação irregular. 6. A tutela pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, exigindo demonstração robusta dos requisitos do art. 300 do CPC, os quais não foram evidenciados de forma suficiente na presente fase processual. 7. A existência de precedentes judiciais favoráveis em casos análogos não tem efeito vinculante sobre o juízo deste relator, sobretudo diante da ausência de similitude fática e documental nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera contratação de terceirizados durante a vigência do concurso não configura, por si só, preterição arbitrária ou imotivada capaz de ensejar direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital. 2. A concessão de tutela provisória com efeito satisfativo exige demonstração robusta e específica da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a alegação genérica de terceirização regional. 3. O Tema 784 do STF fixa como imprescindível a demonstração concreta de preterição arbitrária para reconhecimento de direito subjetivo à nomeação de candidato em cadastro de reserva. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e §2º; CPC, art. 300; Lei nº 8.112/1990, art. 3º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2015; STF, RE 766.304/RS (Tema 683), Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 02/05/2024; STJ, RMS 65.902/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, DJe 24/09/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06